Tribunal: TJDFT
Processo: 0737712-81.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por GERALDO BEVILACQUA RIBEIRO e MYRIALVA BEVILACQUA RIBEIRO, em face à sentença que acolheu parcialmente o pedido formulado nos embargos à execução, opostos pelos recorrentes em desfavor de PAULO OTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Os apelantes informaram seu interesse na desistência do recurso (ID 14178451). Consoante a norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília-DF, 20 de fevereiro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator